Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.2 – Honorários advocatícios. Alegação de excesso. Pedido de redução. Rejeição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema repetitivo 1076), fixou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo, em tais casos, ser obrigatoriamente observada a norma de regência. Consoante se extrai do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, esta deve ser utilizada como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, afastada a apuração por apreciação equitativa.3 – Recurso conhecido, mas não provido.
J